Tribunal: STF
Processo: AI 505766
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Controvérsia
 decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral à luz da legislação
infraconstitucional. Ausência de ofensa à Constituição Federal. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento